Tribunal: STF
Processo: RE 188684
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda. Incidência na fonte sobre o pagamento de
férias não gozadas por servidor estadual em virtude de necessidade de
serviço.
        - Saber se indenização é, ou não, renda, para o efeito do
artigo 153, III, da Constituição, é questão constitucional, como
entendeu o acórdão recorrido, até porque não pode a Lei
infraconstitucional definir como renda o que insitamente não o seja. No
caso, porém, ainda que se entendesse, como entende o recorrente, que o
critério para caracterizar determinado valor como renda é legal, e que,
no caso, teria havido ofensa ao artigo 3º da Lei
7.713/88, esse entendimento não lhe aproveitaria, porquanto o Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, nestes autos, no
qual se alegava, entre outras violações, a concernente a esse
dispositivo legal, e dele não conheceu por entender que "não incide o
imposto de renda sobre o pagamento de férias não gozadas por
necessidade de serviço, em razão do seu
caráter indenizatório".
        - Nesse sentido decidiu esta 1ª Turma, ao julgar o RE 195.059.
        Recurso não conhecido.